Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA CONTROLE DE QUADRO INFECCIOSO COM RISCO DE EVOLUÇÃO PARA SEPSE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE CARÊNCIA APENAS DE 24 HORAS. CONDUTA ABUSIVA. RESOLUÇÃO No 13 CONSU. LIMITAÇÃO A 12 HORAS DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEXTO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA 2.177-44/2001. VIOLAÇÃO À SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência para tal, que é de 24 horas, a teor do disposto no art. 12, V, da referida lei.
3. Afasta-se a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 13/1998, que limita a cobertura ao tempo máximo de doze horas, uma vez que a situação é regida pela Lei 9.656/1998, com alteração promovida pela Medida Provisória 2.177-44/2001, que estabeleceu prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para tratamentos de emergência.
4. Nos termos do Enunciado 302, do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado"
5. Havendo recomendação médica de internação para controle de quadro infeccioso com risco de evolução para sepse, em caráter de urgência, a recusa por parte da seguradora de saúde em custear as despesas com o tratamento mostra-se indevida, ferindo não só o princípio da boa-fé objetiva, mas também a cláusula geral de índole constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana, que abrange tanto a tutela ao direito à vida, quanto o direito à saúde.
6. A omissão do plano de saúde em autorizar o tratamento do beneficiário tem o condão de lhe agravar o desassossego e o sofrimento a que já se encontra sujeito pela ocorrência da própria enfermidade, sendo imperiosa a compensação do dano moral acarretado.
7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. Observados tais parâmetros, não há justificativa para a sua redução.
8. Apelação conhecida e não provida.